Tribunal: TJMT
Processo: 1054582-60.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054582-60.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO HENRIQUE RODRIGUES DE BASTOS - CPF: 054.095.021-16 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), CLAUDIO HENRIQUE RODRIGUES DE BASTOS - CPF: 054.095.021-16 (AGRAVADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. O DANO MORAL FOI ARBITRADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – FIXAÇÃO – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AGRAVO DESPROVIDO.

Na hipótese, a empresa de telefonia não trouxe provas da regularidade do débito cobrado, ônus que lhe era dirigido. Assim, considerando a ausência de provas quanto à origem do débito que motivou a inscrição do nome do Recorrido na SERASA, é cristalino o ato ilícito praticado pela Apelante
OI S.A
., o que enseja reparação pelo dano moral causado, cuja prova é
in re ipsa
.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1054582-60.2019.8.11.0041

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Oi S.A.
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo da Agravante e proveu, em parte, o recurso de
Cláudio Henrique Rodrigues de Bastos
.

Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas no recurso de Apelação, aduzindo, em síntese, que as cobranças praticadas se referem ao inadimplemento das faturas dos meses de 05/2017, 06/2017 e 07/2017 que, somadas, totalizam R$ 248,31 (duzentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos).

Assegura não ter praticado ato ilícito passível de reparação, devendo ser afastada a condenação imposta na sentença.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 101944489.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a empresa
OI S.A.
e, também,
Cláudio Henrique Rodrigues de Bastos
interpuseram Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo 2.º Recorrente, declarou a inexistência do débito que ensejou a anotação do nome do Autor no órgão de restrição creditícia, e condenou a 1.ª Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, com acréscimo de 1% de juros ao mês a partir do evento danoso e correção monetária desde a data da sentença.

Ao final, condenou a empresa de telefonia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a
OI S.A.
sustentou a existência de relação jurídica entre as partes desde 13/03/2017, haja vista a validade do Contrato nº 505.377.318-8 em que o Apelado aderiu ao terminal telefônico n.º (65) 3682-8159.

Assegurou que as cobranças praticadas se referem ao inadimplemento das faturas dos meses de 05/2017, 06/2017 e 07/2017 que, somadas, totalizam R$ 248,31 (duzentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavo).

Com isso, sustentou não ter praticado qualquer ato ilícito passível de reparação, devendo ser afastada a condenação imposta na sentença. De modo alternativo, pugna pela redução do
quantum.

Insurgiu-se, também, a respeito dos consectários legais da verba indenizatória, assegurando que o marco inicial dos juros de mora e correção monetária deve ser a data do arbitramento.

Afirmou, ainda, que o Apelado possui outras inscrições negativas em seu nome, lançadas posteriormente a que ora se discute.

Firme nesses argumentos, requereu a reforma da sentença.

Cláudio Henrique Rodrigues de Bastos
, por seu turno, requereu a reforma da sentença a fim de que fosse majorada a verba indenizatória para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da causa, ou seja, R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo da OI S.A. e provi, em parte, o recurso de Cláudio Henrique Rodrigues de Bastos para majorar a verba honorária para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação, pelos seguintes fundamentos:

(...)

Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que
“o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
(STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJE 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.

Nota-se que a matéria já se encontra consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin. STJ).

Ressai do caderno processual que
Cláudio Henrique Rodrigues de Bastos
ajuizou
ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais
em face de
OI Móvel S.A..

Na peça vestibular narrou que lhe foi negada a abertura de crédito em uma loja do comércio local, sob a justificativa de que seu nome e CPF continha anotação negativa no valor de R$ 248,31 (duzentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavo), junto ao banco de dados da SERASA.

Assegurou que desconhece a dívida e que não possui qualquer relação contratual com a empresa de telefonia.

Frisou que a mencionada inscrição no órgão de proteção ao crédito lhe causou danos, vez que ficou impossibilitado de adquirir o aparelho celular desejado.

Diante disso, pugnou pela declaração de inexistência do débito e pela condenação da Requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O pedido liminar foi deferido e, de conseguinte, determinado que a parte Ré procedesse, no prazo de 48 horas, à exclusão dos dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no que concerne ao débito
sub judice
(ID. 91839953).

Contestação encartada no ID. 91839972 e Réplica no ID. 91839973.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou indevida a cobrança efetuada pela empresa de telefonia no valor de R$ 248,31 (duzentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso e correção monetária desde a data da sentença.

Ainda condenou a Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação Cível.

OI S.A.
sustenta a existência de relação jurídica entre as partes desde 13/03/2017, tendo em vista o contrato nº 505.377.318-8 em que o Recorrido aderiu ao terminal telefônico n.º (65) 3682-8159.

Sob esse enfoque, em que pese à empresa de telefonia afirmar que a relação jurídica entre as partes é incontroversa e que foi entabulado o contrato nº 505.377.318-8,
não
apresentou o instrumento particular ou outro documento assinado pelo consumidor para comprovar a contratação do serviço relativo ao terminal telefônico n.º (65) 3682-8159.

Desse modo, se o Autor/Apelado alega desconhecer a contratação e a Requerida/Apelada, por sua vez, não faz prova em contrário, deixando de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC, patente o direito em ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo à negativação de seu nome a requerimento da empresa de telefonia.

Cinge salientar que era ônus da Empresa de Telefonia comprovar, por meio de algum documento sustentável, a contratação do serviço e o uso da linha telefônica pelo Recorrido.

Em outras palavras, competia-lhe apresentar a documentação capaz de evidenciar a prestação do serviço, tais como a cópia do contrato assinado, gravações de atendimento via
call center
, faturas pagas etc.

Assim, a contratação impugnada não se sustenta.

Com efeito, considerando a ausência de provas quanto à origem do débito que motivou a inscrição do nome do Recorrido na SERASA, é cristalino o ato ilícito praticado pela Apelante
OI S.A
.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Para que se configure o dever de indenizar, todavia, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, a inscrição irregular do nome do consumidor na SERASA oriunda da dívida objeto da controvérsia enseja indenização por danos morais,
cuja prova é
in re ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ.

(..)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível nº 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018. Publicado no DJE em 22/11/2018) (sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...)
(TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018) (sem grifo no original).

Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor dos danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado (R$ 248,31), inserido no rol de inadimplentes desde 14/05/2017, a ausência de anotação preexistente, a qualificação do consumidor como cabelereiro e a situação econômica da Recorrente que embora tenha passado por recente processo de recuperação, continua sendo uma das grandes empresas do ramo, a
indenização na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caso em exame e não comporta alteração.

Noutro ponto, a
OI S.A.
defende que o temo inicial dos juros e correção monetária é a data do arbitramento.

Sobre essa matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a sentença.

A sentença hostilizada, pelo que se observa, fixou os consectários legais em consonância com a Corte Superior Justiça. Logo, não merece reparos nesse ponto.

No que se refere os honorários advocatícios, o Apelante
Cláudio Henrique Rodrigues de Bastos
alega que o
quantum
tal como estipulado (10% do valor da condenação) devem ser majorados, por arbitrados em quantia insuficiência para remunerar o labor do causídico.

O art. 85, § 2.º do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.ª Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaques no original)

No caso, considerando que nas linhas anteriores foi mantida a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como os consectários legais que incidem sobre ela,
concluo ser apropriada a majoração dos honorários para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações
, nego provimento ao Apelo da OI S.A.
e,
provejo em parte o recurso de

Cláudio Henrique Rodrigues de Bastos

para majorar a verba honorária para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação, já incluídos os honorários recursais em razão do desprovimento do recurso manejado pela empresa de telefonia. Mantenho incólume os demais consectários da sentença.

Diante do resultado do julgamento do Apelo de
Cláudio Henrique Rodrigues de Bastos,
deixo de fixar honorários recursais em favor dos advogados da empresa
OI S.A.
porque, de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas no recurso de Apelação, aduzindo, em síntese, que as cobranças praticadas se referem ao inadimplemento das faturas dos meses de 05/2017, 06/2017 e 07/2017 que, somadas, totalizam R$ 248,31 (duzentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos).

Assegura não ter praticado qualquer ato ilícito passível de reparação, devendo ser afastada a condenação imposta na sentença.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foram devidamente fundamentados os motivos para a manutenção da sentença de primeiro grau. Isso porque, foi consignado que, apesar de a empresa de telefonia afirmar que a relação jurídica entre as partes é incontroversa e que foi entabulado o Contrato nº 505.377.318-8,
não
apresentou o instrumento particular ou outro documento assinado pelo consumidor para comprovar a contratação do serviço relativo ao terminal telefônico n.º (65) 3682-8159.

Desse modo, se o Autor/Agravado alega desconhecer a contratação e a Requerida/Agravante, por sua vez, não faz prova em contrário, deixando de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC, patente o direito em ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo à negativação de seu nome a requerimento da empresa de telefonia.

Cinge salientar que era ônus da Empresa de Telefonia comprovar, por meio de algum documento sustentável, a contratação do serviço e o uso da linha telefônica pelo Recorrido.

Em outras palavras, competia-lhe apresentar a documentação capaz de evidenciar a prestação do serviço, tais como a cópia do contrato assinado, gravações de atendimento via
call center
, faturas pagas etc.

Assim, a contratação impugnada não se sustenta.

Com efeito, considerando a ausência de provas quanto à origem do débito que motivou a inscrição do nome do Recorrido/Agravado na SERASA, é cristalino o ato ilícito praticado pela Recorrente/Agravante
OI S.A
.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Para que se configure o dever de indenizar, todavia, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14 do CDC.

Na hipótese, a inscrição irregular do nome do consumidor na SERASA oriunda da dívida objeto da controvérsia enseja indenização por danos morais,
cuja prova é
in re ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ.(..)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível nº 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018. Publicado no DJE em 22/11/2018) (sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...)
(TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018) (sem grifo no original).

Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor dos danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado (R$ 248,31), inserido no rol de inadimplentes desde 14/05/2017, a ausência de anotação preexistente, a qualificação do consumidor como cabelereiro e a situação econômica da Recorrente que embora tenha passado por recente processo de recuperação, continua sendo uma das grandes empresas do ramo, a
indenização na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caso em exame e não comporta alteração.

Cabe salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO. Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021